Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704379-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR DA COSTA TOURINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM SUSPEITAS LEGÍTIMAS. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. O Ministério Público busca o afastamento da atenuante da confissão espontânea, por inexistir confissão do crime de tráfico. A Defesa requer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundadas suspeitas, e, no mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais é nula por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o crime de uso pessoal; e (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A realização de busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, circunstância verificada no caso concreto diante da existência de indícios suficientes da prática de tráfico de entorpecentes. A prova colhida é lícita, pois demonstrada a presença de elementos que justificaram a atuação policial e o ingresso na residência do acusado, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais que atestam substâncias ilícitas (cocaína e maconha), depoimentos coesos dos policiais e apreensão de apetrechos típicos da mercancia (balanças de precisão e máquinas de cartão). A quantidade e a variedade das drogas, bem como as circunstâncias do flagrante, afastam a hipótese de uso pessoal, inviabilizando a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a atenuante da confissão espontânea exige admissão inequívoca da prática do tráfico, não bastando a mera declaração de posse ou de uso; ausente tal confissão, impõe-se o afastamento da atenuante. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e da quantidade expressiva de droga apreendida, ainda que a pena fixada seja inferior a oito anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em indícios concretos de crime em flagrante. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e instrumentos típicos do comércio ilícito afasta a hipótese de uso pessoal. A atenuante da confissão espontânea exige admissão inequívoca do tráfico pelo acusado, nos termos da Súmula 630 do STJ. O regime inicial fechado é adequado quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a oito anos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não houve justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial. Aduz, ainda, que as provas não foram produzidas sob o crivo do contraditório, bem como o depoimento dos agentes policiais não são absolutos, devendo ser acompanhados de outros elementos de prova. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. (AgRg no HC n. 950.779/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 22/9/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020